Tribunal: TJPA
Processo: 0009601-82.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009601-82.2019.8.14.0039

APELANTE: ARNALDO BARBOSA DA SILVA

APELADO: BANCO INTERMEDIUM SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
:
direito do consumidor. apelação cível. contratação de empréstimo modalidade rmc. alegação de fraude. improcedência dos pedidos. manutenção da sentença.

I.
caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Arnaldo Barbosa da Silva contra sentença que julgou improcedente os pedidos de nulidade de contratação de empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito, bem como a devolução de valores descontados indevidamente e indenização por danos morais. Alega o apelante que sofreu descontos em seu benefício previdenciário sem ter firmado qualquer contrato.

II.
questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de informações ao consumidor sobre a natureza da contratação do empréstimo; (ii) definir se a documentação apresentada comprova a validade do negócio jurídico e a regularidade dos descontos.

III.
razões de decidir

3.

O contrato foi considerado válido, tendo sido demonstrado que o apelante optou pela modalidade de cartão de crédito consignado, com ciência dos termos contratuais.

4.

A inversão do ônus da prova, ainda que aplicada, não exime o consumidor de demonstrar minimamente o fato constitutivo do direito, o que não ocorreu no presente caso.

5.

A documentação apresentada pela instituição financeira comprova a regularidade da contratação e a ausência de fraude.

6.

Não se verificou qualquer violação ao dever de informação, uma vez que o contrato esclarecia adequadamente as condições da operação financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira se desincumbe do ônus de comprovar a regularidade da contratação de empréstimo consignado quando apresenta documentação idônea e suficiente.

2.

O consumidor, ainda que beneficiado pela inversão do ônus da prova, deve comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, REsp nº 1.846.649/MA, Tema 1061.

·

TJPA, Apelação Cível nº 0800396-91.2022.8.14.0038, Rel. Des(a). Maria de Nazare Saavedra Guimaraes, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 23/05/2023.

RELATÓRIO

Versam os autos de
Apelação Cível
interposta por
ARNALDO BARBOSA DA SILVA,
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas /PA que -, nos autos da AÇÃO em epígrafe, ajuizada em desfavor de
BANCO INTER S/A.
- julgou improcedente os pedidos da exordial.

Em suas razões recursais, postula o recorrente, em resumo: “
requer seja a presente apelação recebida, eis que tempestiva e regular, para, ao final, requer que seja PROVIDO o Apelo para: B) Acolhimento da Preliminar de Nulidade da Sentença em razão da não-realização do exame pericial, com vistas à realização da prova; C) No mérito, seja reformada a Sentença Vergastada, sendo declarada a nulidade do contrato de empréstimo consignadon°55000000000000057775, e bem assim, ausência de comprovação depósitos na conta bancária do Apelante, confirmando dessa forma a existência de fraude no presente caso, subsistindo, pois os demais pedidos exordiais, SENDO O APELADO CONDENADO A DEVOLVER OS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE EM DOBRO E BEM ASSIM, REPARAR OS DANOS MORAIS SOFRIDOS PELA APELANTE NOS TERMOS DISPOSTOS NA EXORDIAL, SENDO APLICADAS AS SÚMULAS 43, 54 E 362 DO STJ, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL, SENDO POR FIM CONDENADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL DE 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA”.

Foram apresentadas contrarrazões nos autos.

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade, dispensado o preparo, ante o recorrente ser beneficiário da gratuidade da justiça.
Conheço
do recurso.

Rememoro que o caso concreto versa sobre contrato de empréstimo, na modalidade RMC, em seu benefício previdenciário, defendendo o Autor não ter contratado nenhum empréstimo.

Pois bem.

Assento, de plano, conforme será esclarecido a seguir, que inexistem razões para a reforma da sentença recorrida, como passo a demonstrar.

Na hipótese em foco,
entendo pela validade da contratação feita entre as partes
, sendo demonstrado pela instituição financeira, conforme comprovação nos autos, que a parte assinou o contrato e se beneficiou dos valores depositados em sua conta, ocasião em que exibiu: faturas, recibos de transferência via ted (PJe ID nº 16510206), documentos pessoais, comprovante de residência, inclusive cópia do cartão do banco,
Cédulas de crédito bancário com saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado, Termo de Adesão ao cartão de crédito consignado e autorização para desconto em folha de pagamento
,
documentos estes que corroboram que a Instituição financeira se desincumbiu do seu ônus de prova.

No ponto, é válido, ainda, reproduzir, por relevante, fragmento da r. sentença, o qual adoto como razão de decidir:

“(...) fica evidente que a instituição bancária logrou êxito em comprovar a realização do negócio jurídico firmado entre as partes, juntando cópias do contrato assinado pela parte autora, documentos pessoais e comprovante da transferência/disponibilização dos valores, desincumbindo-se do ônus da prova. A parte autora, por sua vez, se limitou a ratificar todos os argumentos e fatos narrados na inicial, aduzindo que o contrato seria fraudulento, fato este refutado pelas provas juntadas pela ré. Se a vontade da parte não era contratar o empréstimo bancário, caberia a ela comunicar ao Banco e promover a imediata restituição do valor, o que não fez razão pela qual, se presume que tanto recebeu como também fez uso do dinheiro decorrente do empréstimo”.

Destarte, insisto, no caso, inexiste razão ao apelante, uma vez que, ao contrário do que defende, não há indicativo da efetiva ocorrência de fraude, quiçá induzimento à erro na aludida contratação, perante o banco apelado.

Por oportuno,
como prova da ciência da modalidade contratada, verifica-se no documento de ID nº 16510195, p.07, a existência de 04 empréstimos consignados, tendo como margem disponível o valor de R$-0,43, fato este que justifica o porquê da contratação na modalidade de RMC, uma vez que esta era a única forma do Apelante auferir o montante que necessitava
.

Em demandas análogas, a jurisprudência pátria, inclusive deste e. Tribunal, tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao consumidor é essencial à aferição da regularidade na contratação, sobretudo quando não evidenciada violação ao dever de informação,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – NÃO DEMONSTRADA – VALIDADE DO NEGÓGIO JURÍDICO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ilegalidade ou não na contratação do empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito em seu benefício previdenciário.

2. Consta das razões deduzidas pela requerente, ora apelante, afirmativa de

estar sofrendo descontos em seu benefício previdenciário, fruto de empréstimo na modalidade “reserva de margem consignável – RMC”, salientando que a efetivação da cobrança acarreta prejuízos incalculáveis a ora recorrente, que jamais quitará o referido empréstimo, pois o pagamento mínimo não é um parcelamento e sim um financiamento da dívida, que sempre será prorrogado para a próxima fatura, não havendo nenhuma dessas informações no contrato ora apresentado pelo recorrido, configurando assim violação aos direitos do consumidor e dever de informação.

3. A Legislação Consumerista confere uma série de prerrogativas ao consumidor, na tentativa de equilibrar a relação de consumo, dentre os quais a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CPC.

4. Não obstante, se esclarece que a inversão do ônus probatório não exime a responsabilidade da autora em comprovar, mesmo que minimamente, a existência do fato constitutivo do seu direito, qual seja, a de que não fora informada acerca da modalidade de contratação/ empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito.

5. Nessa hipótese, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, recai a instituição financeira demandada o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

6. Com efeito, analisando detidamente os autos, observa-se que a instituição financeira, em sede de contestação (ID 13156999), colacionou cópias dos aludidos contratos, referentes à realização do negócio jurídico na modalidade “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado”, bem como “Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado” o que demonstra que a ora apelante tinha conhecimento da referida modalidade de contratação, anuindo assim. aos termos do contrato.

7. Ademais, vale destacar que tendo a autora/apelante optado pela modalidade de empréstimo consignado através de Cartão de Crédito (RMC), é sobre a referida modalidade que a instituição financeira está obrigada a prestar as devidas informações, e não sobre produtos diversos, não contratado, restando assim, afastada a suposta violação ao dever de informação.

7. Desse modo, vislumbra-se que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à regularidade da contratação.

8. Recurso de Apelação CONHECIDO e IMPROVIDO, mantendo-se incólume a sentença vergastada.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800396-91.2022.8.14.0038 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/05/2023).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO RMC. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO. CLARA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. DEVER DE INFORMAÇÃO SUFICIENTEMENTE PRESTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0809813-98.2022.8.14.0028 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/01/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. DEVER DE INFORMAÇÃO DEVIDAMENTE CUMPRIDO. DEMONSTRADA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO POR MEIO DE SAQUE DE VALORES E COMPRAS EM DIVERSOS ESTABELECIMENTOS.
AFASTADA A CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ANTE A FALTA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM DOLO DA PARTE AUTORA EM ALTERAR A VERDADE DOS FATOS.
MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELA REFORMA DA SENTENÇA. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade.

1.

A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação de contrato contendo a assinatura da autora e documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, bem como comprovante de transferência bancária no valor do mútuo. Contrato de Cartão de Crédito Consignado - RMC. Utilização do valor pela devedora.

2.

O contrato apresentado pela instituição financeira encontra-se perfeitamente legível, contendo todas as informações necessárias referente ao negócio firmado entre as partes, razão pela qual, há divergência ao parecer ministerial.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade para apenas e tão somente excluir a multa por litigância de má-fé aplicada contra o apelante, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811052-40.2022.8.14.0028 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/02/2024).

Ademais, destaco que
a transação se realizou
entre partes legítimas e capazes.
Nessa conformidade, não se vislumbra a prática de qualquer ato ilícito por parte do recorrido a ensejar a nulidade do contrato ou o direito a qualquer tipo de indenização.
Isso porque é sabido que vigora, nas relações entre particulares, o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (“
pacta sunt servanda
”), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

Com efeito, repito, restou comprovado nos autos a contratação do serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignado, bem como a disponibilização do valor em conta.

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.

Assim, notadamente para a espécie dos autos, vejo que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados que o contrato de cartão de crédito, com pagamento consignado em folha, foi livremente firmado entre as partes,
preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações.

Logo, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira, até porque os referidos excertos contratuais apontam suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado.

Já em relação a
alegação de nulidade, por suposto cerceamento de defesa, ante a ausência de deferimento de perícia grafotécnica, entendo que tal argumentação beira a litigância de má-fé. Explico.

A tese da exordial foi de que o autor desconhecia a aludida pactuação e, após a apresentação da contestação, com a exibição do contrato devidamente assinado, além da comprovação da disponibilização dos valores em sua conta, a parte ora Apelante suscita a nulidade, pugnando pela perícia grafotécnica.

Com efeito, ressalto que em que pese o ora Recorrente formular
pedido genérico de nulidade do contrato, frente os documentos carreados, eventual produção de prova pericial em nada provaria com relação aos fatos, uma vez que o banco trouxe prova documental suficiente para o deslinde da controvérsia, não parecendo razoável acreditar que o banco tenha se apoderado, à margem da lei, dos documentos do requerente contra a vontade daquele,
sobretudo considerando que sequer narrou situação de extravio de documentos ou relata ter realizado algum boletim de ocorrência, com eventual utilização de seus dados à sua revelia.

Sobre o assunto, discorrem Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira
: “
A prova pericial é adequada quando a demonstração dos fatos implicar exames técnicos e científicos, que dependam de conhecimento que esteja fora do alcance do homem-comum, do homem-médio. É o que se extrai do art. 145, c/c art. 335, ambos do CPC. A perícia é prova onerosa, complexa e demorada. Por isso só deve ser admitida quando imprescindível para a elucidação dos fatos
. Toda vez que se puder

verificar a verdade dos fatos de forma mais simples e menos custosa, a perícia deve ser dispensada
.’’

Ademais, restou determinado, segunda recente entendimento jurisprudencial
[1]
, que
a prova dessa autenticidade (CPC, art. 429, II) dar-se-á por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369), pelo que entendo que,
no caso dos autos, o Banco se desincumbiu, satisfatoriamente de seu ônus por outros meios de prova, sendo farta a documentação carreada aos autos que evidenciam, indene de dúvidas, a legalidade da contratação.

Corroborando o entendimento aqui exposto, cito recente julgado da Corte Cidadã, veja-se:

“Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por ANTÔNIO SABINO SOBRINHO, "com fundamento no Art. 105, inciso I, alínea "f", da Constituição Federal e no Art. 988, incisos II e IV, §1º do CPC" (na fl. 3), em face de acórdão do eg. Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos moldes dos seguintes excertos:

"1.O Superior Tribunal de Justiça, ao se deparar com a discussão travada nos autos, firmou a seguinte tese: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)" (TEMA 1061 - REsp nº 1.846.649/MA).

2.Na hipótese, o colegiado reconheceu ser da instituição bancária a responsabilidade pela comprovação da regularidade do instrumento contratual, tendo ainda vislumbrado a demonstração da validade do negócio jurídico por outros meios de prova diversos da perícia. Essa regularidade foi corroborada pelos documentos apresentados no momento da contratação, pelo depósito do montante na conta bancária pessoal do recorrente, dentre outros elementos especificados pelo ente fracionário." (nas fls. 580/581).

O acórdão reclamado negou provimento a agravo interno manejado contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial, sob o argumento de que o aresto recorrido coincide com a orientação firmada por esta Corte no julgamento de precedente qualificado proferido no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.846.649/MA, que definiu a seguinte tese vinculante:

"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)."

O caso dos autos trata de "ação declaratória de nulidade/inexistência c/c pedido de repetição do indébito e indenização por danos morais apresentada por Antônio Sabino Sobrinho em face do Banco Itaú Consigando S/A, alegando, em suma, que vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário em razão de empréstimo bancário (nº 595412427) junto ao banco réu, mútuo este não reconhecido" (na fl. 302).

A parte reclamante, em síntese, afirma que "tanto o M.M Magistrado de 1º grau, como a Câmara de Direito Privado e o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará utilizaram critério subjetivo para sustentar a autenticidade da suposta assinatura inserida no contrato impugnado pelo Reclamante, pois imputaram como legitima a contratação MEDIANTE SIMPLES ANÁLISE OCULAR da suposta 'assinatura' inserida no contrato bancário questionado, mesmo tendo sido invertido o ônus probatório em desfavor da Reclamada e esta permanecendo inerte sem provar a autenticidade da 'assinatura' mediante perícia técnica" (na fl. 10), que "o contrato bancário questionado é presumidamente verdadeiro, no entanto, impugnado sua autenticidade pelo consumidor, tal situação perdura até que se demonstre a sua veracidade pela parte que produziu a prova contestada, mediante perícia técnica" (na fl. 11) e que "o Julgador não detém conhecimentos técnicos para mensurar, com a devida precisão a autenticidade da assinatura e, ainda, NÃO EXISTEM PROVAS NOS AUTOS PARA A AFERIÇÃO DE SUA VERACIDADE E, A CONSEQUENTE, LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO" (grifou-se, na fl. 12).

Requer liminarmente a suspensão do processamento da demanda originária e, no mérito, o acolhimento da reclamação e a consequente admissão do recurso especial.

É o relatório.

Passo a decidir.

De início, destaque-se que a reclamação, na vertente processual que cuidam os autos, destina-se a garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de recurso especial repetitivo (Reclamação-RRC), nesse caso, quando esgotadas as instâncias ordinárias (CPC, art. 988, IV e § 5º, II).

No entanto, a presente reclamação é manifestamente inadmissível.

Deveras, o acórdão reclamado é certeiro ao afastar a infringência da Tese Repetitiva verticalmente vinculante, constatando que o ônus de provar a autenticidade da documentação contratual foi transferida à instituição financeira, que se desincumbiu eficazmente do encargo.

A propósito, confiram-se os seguintes excertos:

"Os Ministros estabeleceram que "havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário por parte do consumidor, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova.

" (destaquei) Quando do julgamento da apelação cível, a 2ª Câmara de Direito Privado assentou que (páginas 362/370 em anexo):

"10. Conforme asseverou o juízo de piso na sentença, aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor à hipótese em tela, por se tratar de relação de consumo, tendo sido determinado ao banco recorrido que apresentasse o contrato de empréstimo, o que restou atendido às págs. 60/62. Consta ainda às fls. 124 o comprovante de transferência bancária do numerário pactuado.

11. No caso em tela, deveria a parte autora comprovar, ainda que de forma ínfima, a inexistência de contrato firmado e o não recebimento do valor do empréstimo. Por outro lado, vislumbra-se que a instituição financeira se desincumbiu a contento do seu ônus probante, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, CPC), quando produziu prova robusta pertinente à regularidade da contratação.

12. Compulsando os fólios, verifica-se que o contrato em questão, devidamente assinado pelo insurgente e com seu RG, teve seu valor disponibilizado na conta de titularidade do autor, conforme comprovante acima indicado, cujos dados da conta de destino coincidem com aqueles do cartão bancário do recorrente às fls. 62.

13. Cumpre salientar que, nas ações que versam sobre empréstimo consignado mediante descontos em benefício previdenciário, a prova da existência do contrato e do proveito econômico do consumidor, diante da operação bancária/transferência/depósito do valor contratado, é elemento essencial ao deslinde dos fatos e à procedência ou improcedência da demanda." 2 (destaquei)
Como se observa, o colegiado reconheceu ser da instituição bancária a responsabilidade pela comprovação da regularidade do instrumento contratual, tendo ainda vislumbrado a demonstração da validade do negócio jurídico por outros meios de prova diversos da perícia. Essa regularidade foi corroborada pelos documentos apresentados no momento da contratação, pelo depósito do montante na conta bancária pessoal do recorrente, dentre outros elementos especificados pelo ente fracionário"
(grifou-se, nas fls. 584/585).

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, VIII, do Código de Processo Civil e no art. 34, XVIII, "b", do RISTJ, indefiro liminarmente a Reclamação”.

(STJ. RECLAMAÇÃO Nº 43515 - CE - 2022/0185136-0 – Relator Raul Araújo. Julgado em 29/06/2022. Publicado em 30/06/2022).

Outrossim, repito, inexistente falha no dever de informação, mormente considerando que a parte ora recorrente sequer dispunha de limite para contratação de empréstimo consignado, somente podendo usufruir do limite constante no crédito na modalidade RMC. E, tal fato, por si só, passado 04 anos da utilização do montante disponibilizado, não pode ser considerado como inválido, nulo ou inexistente.

Assim, repito, entendo que o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento,
o que impõe a manutenção da improcedência.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a r. sentença.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

[1]

Tema Repetitivo nº 1061 do STJ:
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

Belém, 08/10/2024